Tribunal: TJSP
Processo: 1025863-26.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cabimento em parte. Parte ré que não comprovou a origem do débito inscrito, não se desincumbindo de seu ônus processual. Tela sistêmica juntada que, por si só, não comprova a regularidade da contratação, não estando respaldada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cabimento em parte. Parte ré que não comprovou a origem do débito inscrito, não se desincumbindo de seu ônus processual. Tela sistêmica juntada que, por si só, não comprova a regularidade da contratação, não estando respaldada por qualquer outra prova dos autos e sequer indicando, com clareza, a origem da dívida. Débito declarado inexigível. Incabível indenização por danos morais 'in casu'. Existência de negativação precedente em nome da parte autora. Súmula 385 do STJ aplicável à hipótese. Referida súmula que se aplica ao suposto credor que promove a negativação, e não apenas aos cadastros restritivos de crédito. Questão pacificada no julgamento do Recurso Especial 1.386.424/MG, em sede de recursos repetitivos, pelo E. STJ. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC, ressalvada a gratuidade processual. Recurso provido em parte.